Tribunal: TJMT
Processo: 1011336-64.2022.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011336-64.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEUZA GONCALVES SANTANA - CPF: 429.259.321-34 (APELANTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE COMPROVADA. ASSINATURA AUTÊNTICA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, indenização por dano moral e repetição de indébito, relacionados a contratos de empréstimo consignado firmados com instituição financeira. Sentença também impôs multa por litigância de má-fé e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

A autora alegou não ter contratado os empréstimos, questionou os valores recebidos e impugnou a validade da perícia grafotécnica realizada com base em cópias digitais. Sustentou a desproporção entre os valores creditados e os descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os contratos de empréstimo consignado foram validamente celebrados e autorizam os descontos realizados; e (ii) saber se a multa por litigância de má-fé deve ser afastada, ante a suposta ausência de dolo ou má-fé subjetiva por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprovou a existência dos contratos e o depósito dos valores na conta bancária da autora, bem como a autenticidade das assinaturas, confirmada por perícia grafotécnica.

A alegação de que a perícia foi realizada com cópias digitais não compromete a validade do laudo, ausente apontamento técnico quanto à inviabilidade do exame. A jurisprudência admite a realização da perícia em cópia.

A autora não apresentou provas aptas a infirmar os documentos juntados pelo réu, tampouco comprovou a inexistência de relação contratual ou ilegalidade nos descontos realizados.

A multa por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, diante da alteração da verdade dos fatos e da tentativa de induzir o juízo a erro, conduta vedada pelo art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível desprovida. Sentença mantida integralmente. Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento:
“1. É válida a perícia grafotécnica realizada com base em cópia do contrato, desde que não haja impedimento técnico à análise. 2. A comprovação da contratação e do recebimento dos valores autoriza os descontos realizados. 3. Configura litigância de má-fé a alegação falsa de inexistência de relação contratual diante de provas documentais robustas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Neuza Gonçalves Santana em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e repetição de indébito, ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja a exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. Ademais, autora foi condenada ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa, em razão do reconhecimento de litigância de má-fé, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em síntese, que os contratos impugnados foram celebrados sem sua anuência válida, apontando que a perícia grafoscópica foi realizada sobre cópias, sem acesso aos documentos originais, o que comprometeria a confiabilidade do laudo.

Aduz que os valores efetivamente creditados em sua conta somaram pouco mais de R$ 3.500,00, enquanto os contratos consignados somam mais de R$ 12.000,00, gerando descontos mensais desproporcionais ao montante recebido. Impugna, ainda, a suposta ocorrência de refinanciamentos realizados na mesma data dos contratos originais, o que reputa incoerente.

Alega que, mesmo na hipótese de validade das contratações, impõe-se a revisão dos descontos, limitando-os ao valor efetivamente recebido, com abatimento do que já foi pago. Por fim, requer o afastamento da penalidade por má-fé processual, por ausência de dolo ou má-fé subjetiva, e pugna pela reforma integral da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 280866948), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Neuza Gonçalves Santana ajuizou ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e repetição de indébito em face do Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo que, ao solicitar relatório de empréstimos junto ao INSS, constatou a existência de quatro contratos de empréstimos consignados supostamente firmados com a instituição financeira ré.

Assevera que jamais contratou ou autorizou a celebração dos referidos contratos. Relata que os empréstimos em questão apresentam os seguintes valores e condições: R$ 6.795,65, com 84 parcelas de R$ 165,61, iniciadas em marços de 2021; R$ 3.904,39, com 84 parcelas de R$ 95,15, também iniciadas em março de 2021, R$ 1.541,59, com 84 parcelas de R$ 35,58, iniciadas em dezembro de 2020 e R$ 578,91, com 72 parcelas de R$ 16,00, iniciadas em abril de 2019.

Alega que os valores efetivamente creditados em sua conta bancária pela instituição somam
apenas R$ 3.565,38
,
distribuídos em quatro lançamentos entre novembro e dezembro de 2020, montante
substancialmente inferior ao total registrado nos contratos
, que ultrapassam R$ 12.800,00.

Até julho de 2022, conforme aponta,
já haviam sido descontados R$ 5.784,52 de seu benefício previdenciário
, valor superior à quantia efetivamente recebida e, conforme sustenta, não autorizada, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja a exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. Ademais, autora foi condenada ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa, em razão do reconhecimento de litigância de má-fé, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que os contratos impugnados foram celebrados sem sua anuência válida, apontando que a
perícia grafoscópica foi realizada sobre cópias
, sem acesso aos documentos originais, o que comprometeria a confiabilidade do laudo.

Aduz que os valores efetivamente creditados em sua conta somaram pouco mais de
R$ 3.500,00
, enquanto os contratos consignados somam
mais de R$ 12.000,00
,
gerando
descontos mensais desproporcionais
ao montante recebido. Impugna, ainda, a suposta ocorrência de
refinanciamentos realizados na mesma data dos contratos originais
, o que reputa incoerente.

Alega que, mesmo na hipótese de validade das contratações, impõe-se a
revisão dos descontos
, limitando-os ao valor efetivamente recebido, com abatimento do que já foi pago. Por fim, requer o
afastamento da penalidade por má-fé processual
, por ausência de dolo ou má-fé subjetiva, e pugna pela
reforma integral da sentença
.

Pois bem. De início, cumpre salientar que
é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

No caso em apreço, verifica-se dos autos que a instituição financeira anexou os contratos relativos à presente demanda, devidamente assinados pela parte autora, bem como comprovantes de transferências bancárias efetuadas para conta de titularidade da autora, conforme se depreende dos documentos identificados sob os Ids. 280866852 a 280866859.

Embora a apelante tenha sustentado, como fundamento de sua pretensão, que jamais celebrou o contrato com o Banco réu, a realização da perícia grafotécnica, cujo o laudo encontra-se acostado aos autos no id. 280866902, comprovou a autenticidade da assinatura, conforme se extrai da conclusão apresentada pela perita, transcrita a seguir:

No que tange à argumentação de que a perícia foi realizada com base em cópias digitais, observa-se que tal circunstância não comprometeu a condução do exame técnico. O perito não apontou obstáculos significativos nem impossibilidade de proceder à análise pericial com os documentos fornecidos. Dessa forma, após a avaliação dos contratos apresentados pelo banco e do material gráfico pertencente à Autora, concluiu que a assinatura aposta no contrato é compatível com aquela de titularidade da parte autora.

Em momento algum o perito afirmou ser inviável a realização da perícia com fundamento na cópia do contrato, tanto que realizou o exame e verificou a compatibilidade da assinatura com aquela atribuída à ora Recorrente. Evidentemente, competiria ao expert comunicar, caso fosse o caso, que o resultado da análise restou inconclusivo em razão da utilização de cópia do documento, o que, entretanto, não se verificou na hipótese dos autos.

A propósito, em caso análogo assim pronunciou este e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA
– PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – VALIDADE
- RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico
.

II - As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.

III - Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a operadora de telefonia age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar ao consumidor”
.(RAC n. 0009441-52.2016.8.11.0037, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14.09.22)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DUPLICATA MERCANTIL –
IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – CÓPIA REPROGRÁFICA – INEXISTÊNCIA DO DOCUMENTO ORIGINAL – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – POSSIBILIDADE
– REQUERIMENTO PELA PARTE RÉ – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser oportunizada a realização da prova pericial grafotécnica, cabendo ao expert concluir pela impossibilidade ou não da perícia em documento xerocopiado ou fotocopiado
. A ausência de oportunidade para produção de provas viola o devido processo legal e representa cerceamento de defesa, já que inviabiliza a produção da prova necessária à análise das alegações deduzidas em defesa e da autenticidade da documentação apresentada”.(
RAC n. 0005868-31.2015.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado,

Rel . Des.

Dirceu Dos Santos, j. 23.11.22 - negritei).

Quanto ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé imposta pelo juízo de origem, entendo que a penalidade deve ser mantida.

Nos termos do art. 5º do CPC, os sujeitos processuais devem atuar com boa-fé, sendo vedado o uso abusivo do processo, como a alteração da verdade dos fatos ou a atuação temerária, condutas previstas no art. 80, incisos II, V e VI do mesmo diploma, por violarem o dever de cooperação (art. 6º do CPC).

No caso, observa-se que a autora afirmou desconhecer que não contratou os empréstimos, o que configura distorção dos fatos. É inverossímil que tenha suportado tais descontos por vários meses sem qualquer reclamação administrativa.

Observo, dessa forma, que o douto magistrado
a quo
agiu corretamente ao estipular a multa por litigância de má-fé, tendo em vista que a autora afirmou que jamais contratou os empréstimos, alterando a verdade dos fatos. Digo isso, porque é desarrazoado crer que a autora suportou descontos indevidos durante vários meses, sem registrar nenhuma reclamação administrativa.

Neste sentido, já se posicionou este Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS

–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu na Comarca de Paranatinga - MT, nada menos do que 03 (três) ações distintas em nome do autor para demandar contra duas instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural
. [...].”
(RAC n. 1000661-12.2021.8.11.0044, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 23.08.2021, negritei).

Assim, concluo que a contratação dos refinanciamentos restou suficientemente demonstrada, razão pela qual os descontos efetuados caracterizam o exercício regular de direito, não havendo comprovação de qualquer ilicitude. Dessa forma, não se vislumbra fundamento para a concessão de indenização por dano moral ou para a repetição de indébito, motivo pelo qual nego provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025